Tribunal: TJDFT
Processo: 0718783-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL X JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES RECÍPROCOS. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONEXÃO PROBATÓRIA E INSTRUMENTAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
1. Existe conexão instrumental ou probatória entre as infrações recíprocas cometidas em tese pelos ex-companheiros, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, no caso o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina.